Tribunal: STF
Processo: ARE 1570426
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Everaldo de Macedo interpôs agravo (eDoc 73), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 67) que, ao apontar os óbices previstos nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, bem como a natureza infraconstitucional da controvérsia, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 65) interposto contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal do Trabalho (eDoc 62).



    Em suas razões, o recorrente sustenta inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, por violação aos arts. 5º, II, XXXV e LV, e 22, I, da Constituição Federal, afirmando que, à luz do art. 840, § 1º, da Lei 13.467/17, os valores indicados na inicial possuem caráter meramente estimativo, sendo os valores de eventual condenação definidos apenas na fase de liquidação da sentença.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, formulado em termos genéricos, com o qual a parte buscou atender à referida exigência (eDoc 65; pág. 15):



    DA REPERCUSÃO GERAL 



     Preliminarmente, vale reprisar o previsto no § 1º, do art. 1.035, do CPC, que conceitua a repercussão geral como “existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. (incluído pela Lei nº 13.256/16). 



    Nessa esteira, insta salientar, em primeiro lugar, que é patente o interesse de toda a coletividade de verem respeitados os princípios basilares ao Estado Democrático de Direito do Devido Processo Legal, da Segurança Jurídica e da Coisa Julgada, restando inquestionável a repercussão geral inclusive, diante do verdadeiro receio de comprometimento da efetividade na execução do título executivo judicial pelo valor envolvido (R$ 1.298.483,40 - hum milhão duzentos e noventa e oito mil reais quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). 



     Destarte, cabe ao Estado prestar a jurisdição célere e útil, uma vez que proíbe a autotutela e, por consequência, trouxe para si o monopólio da jurisdição, assumindo a obrigação e o dever de prestá-la de forma eficiente e completa.



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo”(ARE 786.878 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme se depreende dos trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A mera afirmação de que o acórdão recorrido viola determinados preceitos constitucionais, tais como o devido processo legal, a segurança jurídica e a coisa julgada, ou de que diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, dentre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Quanto à alegada violação aos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição, melhor sorte não socorre o recorrente. No RE 748.371 (Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes) e no RE 956.302 (Tema 895, Rel. Min. Edson Fachin), esta Corte assentou que não há repercussão geral nas alegações de ofensa ao devido processo legal, aos limites da coisa julgada, ao contraditório, à ampla defesa e à inafastabilidade da jurisdição quando a análise pressupõe a interpretação de normas infraconstitucionais.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente